Tribunal: TJPA
Processo: 0814916-05.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814916-05.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ARLEN CAMPELO GONCALVES RODRIGUES

AGRAVADO: VALQUIRIA MORAES FAVACHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA E ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL E ALTERAÇÃO DO DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de divórcio litigioso cumulada com guarda e alimentos, fixou alimentos provisórios no percentual de 30% dos rendimentos líquidos do genitor, a serem depositados em conta da genitora, insurgindo-se o agravante quanto ao percentual arbitrado e ao destinatário dos valores.

2 - A questão em discussão consiste em: (i) saber se há elementos suficientes para redução dos alimentos provisórios fixados; e (ii) verificar a possibilidade de alteração do destinatário do pagamento, diante da alegação de guarda fática exercida por terceiros (avós).

3 - O agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, ainda que em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, inexistindo prova mínima acerca da alegada guarda fática exercida pelas avós ou da incapacidade financeira que justifique a redução do encargo alimentar.

4 - A fixação dos alimentos provisórios observou o binômio necessidade-possibilidade, sendo presumida a necessidade dos menores e não comprovada a alegada limitação econômica do alimentante.

5 - A alteração do destinatário do pagamento exige prova robusta da modificação fática da guarda, o que não se verifica em sede recursal, notadamente diante da vedação à dilação probatória no agravo de instrumento.

6 - Prevalência do princípio do melhor interesse da criança, recomendando a manutenção da decisão até ulterior instrução no juízo de origem.

7 - Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814916-05.2024.8.14.0000
RECORRENTE: ARLEN CAMPELO GONÇALVES RODRIGUES
RECORRIDO: VALQUIRIA MORAES FAVACHO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
ARLEN CAMPELO GONÇALVES RODRIGUES
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da
Ação de Divórcio Litigioso c/c Guarda, Direito de Convivência e Alimentos
(Processo nº 0814525-32.2024.8.14.0006), que fixou alimentos provisórios no percentual de
30% (trinta por cento) dos rendimentos e vantagens do agravante
, excluídos os descontos obrigatórios, a serem depositados em conta bancária da genitora.

Na origem, a ora agravada ajuizou ação de divórcio litigioso cumulada com pedido de guarda unilateral e alimentos, sustentando que do matrimônio advieram dois filhos menores, requerendo, além da decretação do divórcio, a fixação de alimentos provisórios no importe de 40% (quarenta por cento) da remuneração do genitor, bem como a regulamentação da guarda e do direito de convivência.

O juízo a quo, ao apreciar o pedido de tutela de urgência, deferiu parcialmente a postulação inicial, fixando alimentos provisórios no percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do requerido, determinando o depósito em conta bancária da genitora (ID nº 123810578 – processo principal, conforme narrado na peça recursal de ID nº 21943574 ).

Irresignado, o agravante sustenta, em suas razões recursais (ID nº 21943574 ), que a decisão merece reforma sob dois fundamentos centrais.

Em preliminar, pleiteia o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, afirmando não possuir condições financeiras de arcar com custas e preparo recursal sem prejuízo de sua subsistência.

No mérito recursal, aduz, em síntese, que os filhos menores não se encontram sob a guarda fática da genitora, ora agravada, asseverando que, desde a separação de fato ocorrida em 2022 — ocasião em que a mãe enfrentaria problemas relacionados à dependência química —, as crianças passaram a residir com as avós, sendo o menino assistido pela avó paterna e a menina pela avó materna.

Afirma que exerce a profissão de garçom, percebendo um salário mínimo acrescido de gorjetas, não dispondo de capacidade financeira para suportar o percentual fixado, sob pena de comprometer sua própria subsistência. Argumenta, ainda, que o depósito dos alimentos na conta da genitora não atenderia ao princípio do melhor interesse da criança, podendo, inclusive, gerar risco de desvio da finalidade alimentar.

Sustenta a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, defendendo estarem configurados o fumus boni iuris e o periculum in mora, razão pela qual requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada ou, alternativamente, a redução dos alimentos provisórios para o patamar de 15% (quinze por cento) de seus rendimentos, com depósito dos valores diretamente nas contas bancárias das avós que estariam com a guarda fática dos menores.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão interlocutória, determinando-se que os alimentos não sejam depositados na conta da agravada, mas das avós, em partes iguais, além da redução do percentual fixado para 15% de seus rendimentos até ulterior deliberação sobre a guarda definitiva.

Distribuído o recurso, esta Relatora indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, por entender ausentes, naquele juízo de cognição sumária, os requisitos autorizadores da tutela recursal (ID nº 25350006 ), consignando não restar demonstrada, naquele momento, a probabilidade do direito alegado, tampouco o perigo de dano apto a justificar a medida excepcional.

Regularmente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID nº 26741325 ).

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio da 1ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento e
não provimento
do Agravo de Instrumento, destacando que não restaram comprovados elementos suficientes a infirmar o binômio necessidade-possibilidade que fundamentou a decisão de primeiro grau, ressaltando, ainda, a ausência de comprovação da alegada incapacidade financeira do agravante (ID nº 30048336 ).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814916-05.2024.8.14.0000
RECORRENTE: ARLEN CAMPELO GONÇALVES RODRIGUES
RECORRIDO: VALQUIRIA MORAES FAVACHO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Preliminarmente, analisa-se o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pelo agravante.

O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O § 3º do mesmo dispositivo prevê que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

No caso dos autos, o agravante afirma exercer a profissão de garçom, auferindo renda equivalente a um salário mínimo acrescido de gorjetas, o que, por si só, revela situação de hipossuficiência compatível com a benesse pleiteada. Não há nos autos elementos que infirmem tal declaração.

Defiro, portanto, os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante
, nos termos do art. 98 do CPC, isentando-o do recolhimento das custas e das despesas processuais.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito.

Cuida-se de Agravo de Instrumento
interposto em face de decisão interlocutória que fixou alimentos provisórios no percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do agravante, a serem depositados em conta bancária da genitora dos menores. Pretende o recorrente, em síntese: (1) a redução do percentual alimentar para 15% de seus rendimentos; e (2) a alteração do destinatário do depósito, para que os valores sejam transferidos diretamente às avós que, segundo alega, exerceriam a guarda fática das crianças.

Ambas as pretensões não merecem acolhida, pelas razões a seguir expostas.

II.1 – Da exigência de prova mínima em sede de tutela provisória

As decisões proferidas em sede de tutela provisória — e, por conseguinte, os alimentos fixados em caráter provisório — assentam-se sobre cognição sumária, juízo de verossimilhança e análise dos elementos disponíveis ao tempo da decisão. Não por outra razão, o art. 300 do Código de Processo Civil exige, para a concessão de tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

A lógica que orienta o controle recursal dessas decisões é a mesma: para que o Tribunal reveja o que foi estabelecido pelo juízo de origem, impõe-se que o agravante demonstre, com elementos concretos e suficientes, a probabilidade de que a decisão impugnada incorreu em erro ou excesso, e que a manutenção do decisum produza dano de difícil reparação.

No caso em exame, o agravante não logrou satisfazer esse ônus mínimo.

II.2 – Da alegada guarda fática exercida pelas avós

O argumento central do recurso é o de que os filhos menores não se encontrariam sob os cuidados da genitora, mas das avós paterna e materna, respectivamente, em razão de suposta dependência química da mãe desde a separação de fato ocorrida em 2022.

Sucede que tal assertiva não veio acompanhada de qualquer prova documental hábil a demonstrá-la. Não foram acostados aos autos declarações das avós, boletins de ocorrência, registros de atendimento médico ou psicossocial relacionados à alegada dependência química, tampouco qualquer outro elemento idôneo que corroborasse a narrativa recursal.

Importa sublinhar que o Agravo de Instrumento não constitui via adequada para a dilação probatória. Seu julgamento opera-se com base nos elementos que instruem o recurso, cabendo ao agravante o dever de demonstrar, desde logo, a plausibilidade de seu direito. Quando a controvérsia fática é robusta e demanda instrução processual ampla — como ocorre na hipótese da guarda —, a sede recursal não é o locus próprio para sua resolução definitiva.

A instrução acerca da guarda dos menores — quem a exerce de fato, em quais condições e com qual regularidade — é matéria que pertence ao juízo de origem, onde as partes poderão produzir provas, ouvir testemunhas e submeter o caso à avaliação técnica multidisciplinar. Não cabe a este Tribunal, em cognição sumária e com base em alegações unilaterais, alterar o destinatário do depósito dos alimentos sem qualquer comprovação idônea de que tal modificação seria necessária e benéfica aos menores.

II.3 – Do binômio necessidade-possibilidade e da ausência de prova de incapacidade financeira

A fixação de alimentos, nos termos do art. 1.694, § 1º, do Código Civil, obedece ao binômio necessidade-possibilidade: de um lado, a necessidade do alimentando; de outro, a possibilidade econômica do alimentante.

Quanto à
necessidade
, é de rigor reconhecer que, tratando-se de filhos menores, ela é juridicamente presumida. A infância impõe encargos contínuos e inadiáveis — alimentação, vestuário, saúde, educação —, que independem de prova específica em cada caso.

Quanto à
possibilidade do alimentante
, o agravante limitou-se a afirmar que exerce a profissão de garçom e percebe um salário mínimo acrescido de gorjetas, sem, contudo, trazer aos autos qualquer comprovante formal de renda — holerites, extratos bancários, declaração de impobrecimento circunstanciada ou qualquer outro documento apto a quantificar objetivamente seus ganhos.

Não há como aferir, com segurança, a exata capacidade econômica do recorrente diante da ausência de documentação probatória. Nesse contexto, a decisão de primeiro grau, ao fixar os alimentos provisórios em 30% dos rendimentos líquidos do genitor — e não nos 40% postulados pela genitora —, já realizou uma ponderação moderada e proporcional, que não se revela, em tese, excessiva ou desarrazoada para a manutenção de dois filhos menores.

A redução pretendida para 15% dos rendimentos, sem qualquer substrato probatório que a justifique, representaria diminuição significativa da proteção alimentar conferida às crianças, em flagrante descompasso com o princípio da prioridade absoluta estabelecido no art. 227 da Constituição Federal.

II.4 – Do princípio do melhor interesse da criança

Toda a análise até aqui desenvolvida converge para um princípio inafastável: o do
melhor interesse da criança
, vetor hermenêutico que permeia o Direito de Família e orienta a interpretação de qualquer medida que afete, direta ou indiretamente, a situação jurídica dos menores.

Esse princípio impõe que, diante da dúvida, o intérprete opte pela solução que melhor resguarde a integridade física, psíquica e o desenvolvimento pleno das crianças envolvidas. No presente caso, a manutenção dos alimentos provisórios no patamar fixado pelo juízo de origem — enquanto se apura, com maior profundidade, a real situação fática da guarda e da capacidade econômica do alimentante — é a medida que melhor se coaduna com esse princípio.

A eventual revisão dos alimentos, caso se comprove alteração relevante no contexto fático, é providência que estará ao alcance do agravante perante o juízo de origem, mediante a produção das provas necessárias.

II.5 – Da manifestação ministerial

O Ministério Público, por meio da 1ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo não provimento do recurso, destacando que não restaram comprovados elementos suficientes a infirmar o binômio necessidade-possibilidade que fundamentou a decisão de primeiro grau, bem como a ausência de prova concreta da incapacidade financeira do agravante.

Este voto acompanha integralmente o parecer ministerial, por encontrar-se em consonância com os fundamentos jurídicos aqui desenvolvidos.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
defiro os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante
e, no mérito,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, mantendo, em todos os seus termos, a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua/PA, que fixou alimentos provisórios no percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do agravante, com depósito em conta bancária da genitora, até que sobrevenha decisão definitiva acerca da guarda dos menores, proferida após regular instrução processual no juízo de origem.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 06/05/2026